Tribunal: TJES
Processo: 5000289-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000289-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA
AGRAVADO: PORTO LAB INSTRUMENTACAO CIENTIFICA E DIAGNOSTICA LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000289-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA

AGRAVADA: PORTOLAB INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA E DIAGNÓSTICA LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Agilent Technologies Brasil LTDA
em razão da Decisão reproduzida no id. 396717 – págs. 2/3, por meio da qual a MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Fundão, em
Ação Indenizatória
ajuizada por
Portolab Instrumentação Científica e Diagnóstica LTDA - ME
(processo registrado sob o nº 0013913-53.2012.8.08.0059),
determinou à ora Agravante que, no prazo de 10 (dez) dias, “
remeta
,
via transportadora
,
todos os Livros Diários solicitados
,
encaminhando-os para a sede do Instituto Capixaba de Perícias
,
[...]

sob pena de multa diária já fixada, condenação por má-fé processual (Art 80, IV, do CPC) e preclusão da prova requerida
,
não havendo qualquer embaraço à remessa dos documentos
,
diante do baixo custo da diligência
”.

No recurso de id. 396663, a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que a remessa impugnada, se revela custosa (cotada em cerca de R$ 16.000,00) e “
esbarra nos princípios da economia processual, celeridade e efetividade
”,
não sendo “
crível que a Agravante tenha que retirar mais de 100 Livros Diários de sua sede
por prazo indeterminado, com risco de extravio e sabe-se lá em quais condições de armazenamento no destino
”.

Afirma ainda que a ordem judicial impugnada vai de encontro ao disposto no art. 1.191, § 2º, do Código Civil - CC.

Recurso recebido com duplo efeito, nos termos da Decisão de id. 398143.

Contrarrazões ofertadas no id. 440632, pelo desprovimento do recurso.

No id. 445511, proferi despacho de cunho conciliatório, manifestando-se as partes a respeito nos ids. 480557 (Agravante) e 484585 (Agravada).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 09 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do ilustre Des. Relator
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000289-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA

AGRAVADA: PORTOLAB INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA E DIAGNÓSTICA LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia em aferir se os livros contábeis em discussão, cuja perícia se mostra necessária para o deslinde do feito, deverão ser remetidos pela Agravante, com sede no Estado de São Paulo, para a sede do Instituto Capixaba de Perícias, situada neste Estado – como restou determinado na decisão agravada –, ou se o perito do Juízo é que deverá se deslocar até a empresa Agravante.

Cumpre mencionar
que, de acordo com os autos e o andamento do processo originário (Ação Indenizatória nº 0013913-53.2012.8.08.0059), ao menos desde o ano de 2014, foi determinado à Agilent Technologies Brasil LTDA, Requerida/Agravante, que procedesse à juntada das notas fiscais expedidas em razão das vendas implementadas por Portolab Instrumentação Científica e Diagnóstica LTDA - ME, Autora/Agravada, devido ao contrato de representação comercial por elas firmado.

Em 21/09/2017, dada a não apresentação das referidas notas, porquanto descartadas, a Magistrada
a quo
determinou à Requerida que juntasse aos autos cópia dos livros-diários, determinação essa que, após quase 3 (três) anos de proferida, ainda é objeto de discussão entre as partes.

Desde então, em resposta às várias determinações judiciais emanadas, a Agravante já se manifestou quanto à impossibilidade de: (i) apresentar a dita cópia, por se tratar de “
mais de 106 livros, cada um com aproximadamente 500 páginas, as quais somadas, montam a mais de 50 mil páginas de documentos
”; (ii) digitalizar o material, por ser providência excessivamente difícil e onerosa (orçada em R$ 26.500,00).

Com a interposição do Agravo de Instrumento em apreço, a Agravante agora impugna a ordem de
remessa dos livros, via transportadora, sob a afirmação de que se revela custosa (cotada em cerca de R$ 16.000,00) e “
esbarra nos princípios da economia processual, celeridade e efetividade
”, não sendo “
crível que a Agravante tenha que retirar mais de 100 Livros Diários de sua sede
por prazo indeterminado, com risco de extravio e sabe-se lá em quais condições de armazenamento no destino
”. Afirma ainda que a ordem judicial impugnada vai de encontro ao disposto no art. 1.191, § 2º, do Código Civil - CC.

A Agravada, por sua vez, aduz que o não encaminhamento dos livros representa risco de lesão para si, uma vez que “
não possui condições de arcar com o custo de deslocamento/alimentação/hotel/passagem aérea de seu assistente técnico para realizar tal mister no Estado de São Paulo
”. Ademais, sustenta que o orçamento apresentado pela Agravante se refere a transporte aéreo, meio mais dispendioso que o terrestre, não havendo que se falar em encargo excessivamente difícil de ser cumprido, principalmente em razão do “
porte econômico gigantesco
” da referida empresa.

Ante tamanha dicotomia, a fim de prestigiar os métodos consensuais de solução de conflitos e em atenção ao princípio da cooperação, sugeri às partes que se manifestassem acerca da possibilidade de a Agravante custear a ida do assistente técnico da Agravada até a sede da empresa para acompanhar a perícia técnica, solução que se mostra menos dispendiosa e mais célere, e que, ao meu sentir, atenderia os anseios de ambas – tanto que assentiram.

Registre-se que, no cenário atual, em que o Brasil é considerado “
o epicentro do novo coronavírus na América Latina e, sem conseguir frear a disseminação que explode invisivelmente pelo interior, caminha para ser líder mundial do triste ranking da pandemia
”
1
, exsurge inviável determinar, nesse momento, que pessoas se desloquem até o Estado que concentra cerca de 20% (vinte por cento) dos casos confirmados de COVID-19
2
no país, para presenciar diligência a respeito da qual se discute há mais de 3 (três) anos.

Tal conclusão,
per si
, culminaria com a manutenção da decisão recorrida e o consequente desprovimento do recurso. Entretanto, verifica-se a existência, no caso em tela, de óbice à mantença do
decisum
, o qual se encontra descrito no § 2º do art. 1.191 do CC,
in verbis
:

Art. 1.191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessária para resolver questões relativas a sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência.

§ 1º O juiz ou tribunal que conhecer de medida cautelar ou de ação pode, a requerimento ou de ofício, ordenar que os livros de qualquer das partes, ou de ambas, sejam examinados na presença do empresário ou da sociedade empresária a que pertencerem, ou de pessoas por estes nomeadas, para deles se extrair o que interessar à questão.

§ 2º
Achando-se os livros em outra jurisdição, nela se fará o exame, perante o respectivo juiz
. (
Sem grifos no original
)

Especificamente a respeito do parágrafo invocado, Fran Martins esclarece:

“
[...] Se os livros do comerciante, que deverão ser examinados, encontrarem-se em outro local que não em que se desenrola a questão, o juiz desse outro local, a pedido do primeiro, mandará proceder à verificação sob as vistas do proprietário dos livros,
não podendo estes ser transferidos do domicílio do comerciante para o foro onde a questão se processa. A lei é rigorosa nesse sentido e não admite o transporte dos livros comerciais para fora do domicílio do comerciante,
ainda que ele nisso convenha
.”
3
(
Sem grifos no original
)

E ainda:

“
[...] se os livros se encontrarem em jurisdição diferente daquela em que tramita o processo, deve o juízo expedir carta precatória para que os livros sejam analisados na comarca onde estiverem. Este dispositivo visa a evitar que os livros fiquem fora do estabelecimento por tempo excessivo, que poderia ocorrer caso os livros tivessem de ser enviados para outra comarca.”
4

Como se vê, a remessa de livros comerciais para jurisdição diversa daquela onde são guardados encontra expressa vedação legal no Códex Civil, de modo que manter a decisão recorrida seria negar vigência à Lei nº 10.406/2002, o que não se pode admitir, sendo imprescindível a adoção de posicionamento que demonstre observância ao normativo em questão.

Assim, ante as medidas empreendidas, sem êxito, pela Julgadora primeva no sentido de produzir a prova em comento, a anuência de ambas as partes e a disponibilidade do perito do Juízo de se deslocar para onde for necessário, somadas à dicção do § 2º do art. 1.191 do CC, reputo acertado que a perícia contábil ocorra na Comarca onde guardados os livros, suportadas, as despesas básicas do assistente técnico da Agravada na viagem, pela Agravante, haja vista a declarada hipossuficiência econômica daquela.

Nessa toada, a fim de propiciar que oportunamente seja o comando decisório cumprido em sua integralidade, mister manifestação acerca das condições impostas pelo Agravante no id. 480557:

“
[...]
vem manifestar concordância com a proposta, desde que, contudo, os gastos a serem suportados pela Agravante sejam limitados às passagens aéreas de ida e volta (trecho Vitória - São Paulo, uma vez que, conforme documento juntado aos autos, o assistente técnico da Agravada possui endereço em Vitória) e a 1 (um) dia de hospedagem, cuja diária deve limitar-se ao valor de R$ 200,00 (duzentos reais, mais do que razoável), ambos em nome do assistente técnico da Agravada.
”

Como mencionado no despacho outrora proferido, caberia ao Agravante, em se posicionando favoravelmente à ocorrência da perícia em sua sede, arcar com as despesas de “
deslocamento/alimentação/hotel/passagem aérea
” do assistente da Agravante.

Desse modo, além de efetuar o pagamento relativo ao hotel (cuja diária poderá ser limitada ao valor de R$ 200,00) e à passagem aérea (ida e volta), deverá fazê-lo em relação ao deslocamento (aeroporto x hotel, hotel x aeroporto, e, a depender da distância, hotel x local da perícia), e a 3 (três) refeições diárias, porém, não somente pelo prazo de 1 (um) dia, mas pelo tempo que o
expert
reputar necessário à realização dos trabalhos, haja vista que, como reiteradamente lembrado pela Agravante, são “
mais de 50 mil páginas de documentos
” a serem analisadas.

Quanto ao termo inicial para cumprimento do
decisum
, apesar da necessidade de se assegurar o célere andamento do feito, há se que preservar a saúde dos envolvidos na lide, com a prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, de modo que o prazo de 10 (dez) dias para o início das atividades periciais em São Paulo, com a apresentação, pela Agravante, de passagem aérea com data marcada dentro do referido prazo, dar-se-á, ante a imprevisibilidade de normalização da situação de pandemia, quando este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e o E. Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP retomarem o trabalho presencial de seus respectivos magistrados e servidores, haja vista eventual necessidade de expedição de Carta Precatória para cumprimento na Comarca de Barueri.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada, determinando que a realização da perícia contábil deferida nos autos se dê na jurisdição onde se encontram armazenados os livros empresariais (Barueri - SP).

É como voto.

1
Disponível em
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/06/07/interna-brasil,861724/covid-19-brasil-assumira-segundo-lugar-em-numero-de-mortes-nesta-sema.shtml
. Acesso em 08/06/2020.

2
Disponível em
https://www.seade.gov.br/coronavirus/
. Acesso em 08/06/2020.

3

In
Curso de direito comercial / Atual. Carlos Henrique Abrão – 40. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

4

In
Comentários ao Código Civil: direito privado contemporâneo. Alexandre Dartanhan de Mello Guerra [et al.]; coord. Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Saraica Educação, 2018.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000289-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA

AGRAVADA: PORTOLAB INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA E DIAGNÓSTICA LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS REFERENTES AO PERÍODO EM DISCUSSÃO – DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINA A REMESSA DOS LIVROS CONTÁBEIS PARA OUTRO ESTADO – ART. 1.191 DO CÓDIGO CIVIL – VEDAÇÃO EXPRESSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- O § 2º do art. 1.191 do CC proíbe expressamente a remessa de livros comerciais para jurisdição diversa daquela onde se encontram guardados.

2- Manter a decisão recorrida, a qual determinou o encaminhamento dos referidos livros, via transportadora, do Estado de São Paulo para o Espírito Santo, seria negar vigência à Lei nº 10.406/02, o que não se pode admitir, sendo imprescindível a adoção de posicionamento que demonstre observância ao normativo.

3- Caso concreto em que, ante as medidas empreendidas, sem êxito, pela Julgadora primeva para proporcionar a produção da prova pericial em comento, a anuência de ambas as partes e a disponibilidade do perito do Juízo de se deslocar para o local que se mostrar necessário, acertado que a perícia contábil ocorra na Comarca onde guardados os livros, suportadas, as despesas básicas do assistente técnico da Agravada na viagem, pela Agravante, haja vista a declarada hipossuficiência econômica daquela.

4- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.